Tribunal: TJDFT
Processo: 0715124-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. TERMO INICIAL DA TAXA DE OCUPAÇÃO. DATA REQUERIDA NA INICIAL. CORREPONDENTE AO PEDIDO DE REGISTRO DE ARREMATAÇÃO DO BEM. BASE DE CÁLCULO DA TAXA DE OCUPAÇÃO. VALOR DO IMÓVEL NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CREDOR FIDUCIÁRIO E O DEVEDOR FIDUCIANTE ATUALIZADO. INTERPRETAÇÃO DO ACÓRDÃO No 1348626. ART. 489, §3o, DO CPC/15. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. PERCENTUAL SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO CABÍVEIS. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme art. 489, §3o, do CPC/15 “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.”
2. O exame em conjunto do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa do Acórdão no 1348626 conduz às conclusões (1) de que o termo inicial da taxa de ocupação é 26/12/2019, por ser a data pleiteada na inicial correspondente ao pedido de registro de arrematação do bem, e (2) de que a base de cálculo da referida taxa é o valor do imóvel constante do contrato celebrado entre o credor fiduciário e a devedora fiduciante atualizado.
3. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
4. Nas causas em que há proveito econômico cujo valor não se afigura inestimável ou irrisório, inviável arbitrar os honorários advocatícios por equidade, conforme inteligência do art. 85, §8o, do CPC/15.
5. É admissível o arbitramento de honorários recursais em favor da parte recorrida no âmbito do agravo de instrumento quando houver fixação da referida verba na decisão recorrida, contudo, necessário o desprovimento ou não conhecimento integral do recurso, requisito não atendido na espécie.
6. Recursos conhecidos, provido o Agravo de Instrumento no 0714625-60.2022.8.07.0000 e parcialmente provido o Agravo de Instrumento no 0715124-44.2022.8.07.0000.